Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706305-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO GERMANO FERREIRA JUNIOR - TRANSPORTES - ME APELADO: LB PARK BSB COMERCIO DE ALIMENTOS ESPORTIVOS LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por OPEN CARGOS TRANSPORTES EIRELLI-ME contra a r. sentença que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito” ajuizada por LB PARK BSB COMERCIO DE ALIMENTOS ESPORTIVOS LTDA em face de MARIO FERNANDES FERREIRA JUNIOR TRANSPORTE, julgou procedente a pretensão autoral para declarar “a inexistência do débito decorrente das notas fiscais n. 456 e 457 emitidas pelo réu”. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa autora, ora apelada, requereu, em suas contrarrazões (ID 31629838), a inadmissibilidade do presente recurso, em razão da ausência de dialeticidade e da legitimidade recursal da sociedade empresária apelante (OPEN CARGOS TRANSPORTES EIRELLI-ME). De uma análise dos documentos colacionados aos autos, é possível identificar que a presente demanda fora ajuizada em face de MARIO FERNANDES FERREIRA JUNIOR TRANSPORTE, CNPJ no 08.414.089/0001-44 (ID 31629709), pessoa jurídica esta que foi quem efetivamente emitiu as notas fiscais (ID 31629507 e ID 31629508) e realizou os dois protestos que deram ensejo ao ajuizamento desta ação (ID 31629505 e ID 31629506). Durante o trâmite processual, foi na sede da supracitada empresa onde foi recebida a citação (ID 31629722) e, além disso, foi ela que outorgou poderes de representação legal por meio da procuração de ID 31629726. Diante de tais premissas, verifica-se, ao menos a princípio, que a pessoa jurídica apelante, denominada OPEN CARGOS TRANSPORTES EIRELLI-ME, e que inclusive possui CNPJ diverso da sociedade empresária ré, não possui legitimidade para recorrer da r. sentença proferida nestes autos. Deste modo, considerando a apresentação de preliminares pela parte recorrida, bem como em virtude de haver sido identificado que, a princípio, resta constatada a ausência de legitimidade da parte recorrente, parece-me de melhor alvitre, em homenagem à garantia do contraditório, franquear sua prévia manifestação, nos termos do art. 10, do CPC/15, in verbis: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ante o exposto, INTIME-SE a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre as questões processuais ora aventadas, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Diligencie-se. Após, autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2022